Tribunal: TJDFT
Processo: 0002936-76.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Havendo a mudança da versão da vítima em juízo, não corroborando as lesões narradas na delegacia, bem como ausentes outras provas capazes de infirmar a autoria do réu, ocasionando confusão acerca de quem teria agido em legítima defesa devido a lesões recíprocas, a absolvição por insuficiência de prova é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.